Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737896-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA MEIRELES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por ÉRICA FERREIRA MEIRELES contra decisão (ID no 76069954) que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie quanto a cabimento do recurso. A parte embargante/agravante afirma que há contradição, quanto ao indevido enquadramento no artigo 1.015, inciso VI, do CPC (exibição de documentos do artigo 396 do CPC), bem como omissão, no que concerne à natureza saneadora da decisão recorrida, assim como no que tange ao erro material por não ter sido requerida a perícia – ID no 76477950. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada, também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por sua vez, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. Apesar dos argumentos expendidos, não é caso de acolhimento dos embargos de declaração. Isso porque, no caso em rela, não se verificam quaisquer das supostas omissões, tampouco contradições e nem erro material, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão recorrida, com a coerência necessária para tanto. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo da parte embargante em relação ao resultado do julgado. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A pretensão originária consistia no reconhecimento da habilitação do embargante em processo seletivo promovido por instituição financeira, sustentando a suficiência da documentação apresentada para comprovação da capacidade técnica exigida em edital. A decisão embargada entendeu pela insuficiência da documentação para demonstrar, de forma objetiva, o liame entre o escritório e as instituições financeiras, exigência prevista no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da documentação apresentada pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com finalidade meramente protelatória, justificando a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, destacando a exigência de demonstração objetiva do vínculo com instituições financeiras, o que não foi atendido pelas certidões de militância apresentadas. 5. A decisão embargada esclarece que certidões de militância têm caráter meramente complementar, não podendo substituir os atestados de capacidade técnica exigidos de forma cumulativa pelo edital. 6. A alegação de vício de motivação do ato administrativo também é afastada, uma vez que o acórdão reconhece a fundamentação técnica detalhada da Comissão responsável pela inabilitação do escritório. 7. As teses jurídicas suscitadas pelo embargante, inclusive para fins de prequestionamento, foram enfrentadas de maneira suficiente, não se exigindo do julgador resposta a cada argumento, desde que a motivação da decisão seja clara e coerente. 8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. 2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 2019706, 0706566-78.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).” (Grifei) Tecidos esses esclarecimentos, não vislumbro inadequação quanto à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Isso porque apesar de a parte embargante/agravante afirmar que apresentou pedido para exibição de documento, na forma do artigo 396 do CPC, tanto na petição inicial, como na petição que ensejou a decisão recorrida, não é isso que foi visto. Compulsando os autos, não se verifica que houve pedido para abertura de incidente para apresentação de documentos, sobretudo pelo que consta dos dispositivos de seus pedidos em que a parte afirma se tratar de produção probatória e é esse o pedido inserido na sua conclusão – ID no 244458926 / 242433743 – origem. Nesse passo, não há pedido específico de exibição de documentos com o preenchimento do que contém o artigo 397 do CPC, sobretudo quanto ao objeto dos embargos à execução. Ainda, quanto à afirmação de que a decisão saneadora foi omissa no que tange à redistribuição do ônus da prova, uma vez que a questão do ônus probatório revela o cabimento do agravo de instrumento, foi consignado, adequadamente na decisão recorrida, que a decisão impugnada não se refere à redistribuição prevista no inciso XI do artigo 1.015 do CPC. Isso porque a decisão saneadora não atribuiu o ônus de forma distinta. Nesse passo, caberia à agravante/embargante demonstrar o fato constitutivo do direito afirmado (artigo 373, inciso I, do CPC) nos embargos à execução (de natureza autônoma). Aliás, a decisão saneadora fundamentou, detalhadamente, a questão da negativa da prova requerida pela parte recorrente. Com efeito, a própria norma processual civil já prevê mecanismo para questionamento da decisão de saneamento junto ao próprio Juiz prolator da decisão (artigo 357, §1o, do CPC), o que inclui a discussão a que se refere o inciso III do artigo 357, o que revela, mais uma vez, que o cabimento do agravo de instrumento em situações com a dos presentes autos é excepcional. Ora, caso tenha havido a preclusão de algo que o recorrente entende que o Juiz deveria ter se manifestado, havendo previsão legal de mecanismo adequado, não faz surgir o cabimento de outro meio processual, por escolha e insistência do agravante, o que, ainda, não resultará em prejuízo ao recorrente que, caso assim entenda, na hipótese de futuro provimento jurisdicional desfavorável, poderá manejar sua irresignação da sentença que, friso, eventualmente, não lhe favorável. Em tema correlato assim já decidiu essa Corte de Justiça: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SANEAMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, considerado inadmissível, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, nem à tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento do agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações permissivas do manejo do agravo de instrumento interposto, bem como a situação em apreço não se amolda a tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não sendo a decisão saneadora suscetível pela via do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), a matéria em tela não deve ser conhecida nesta via recursal.” _________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 988. CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 932 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040401220238070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/5/2023. (Acórdão 2028281, 0715348-74.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.).” (Grifei) De mais a mais, imperioso ressaltar que a recorrente fez pedido para realização de perícia, tanto no bojo dos argumentos (“do direito”/ “da especificação de provas”) como nos pedidos “Conclusão” – identificado como o pleito para “o deferimento da produção das provas indicadas”, conforme consta dos Ids de números 242433743 / 244458926, origem, a saber: “Realização de perícia técnica financeira de modo a se realizar o cálculo do valor devido, considerando as eventuais condições mais favoráveis dos contratos renegociados por imposição; ou ainda, para que se apure o efetivo valor devido afastando a cláusula penal de 40% aplicada nas parcelas em execução, travestida de “desconto de pontualidade”, além dos juros dentro da taxa média de mercado, que certamente reduzirá o valor devido em mais da metade.” (Grifei) Com base no pedido da parte recorrente, é que a decisão atacada indeferiu, igualmente, a prova pericial com os seguintes fundamentos – ID no 245839679, origem: “Da Prova Pericial. O embargante postula a perícia contábil para analisar a exatidão dos valores cobrados. Indefiro a prova postulada, pois não vislumbro que possa elucidar quaisquer dos pontos controvertidos. A prova pericial tem fundamento na necessidade de conhecimento técnico especializado em determinado assunto, tanto que o CPC prevê o indeferimento desta prova quando “o fato não depender de conhecimento especial de técnico” (art. 464, §1o). Eventual inexatidão dos valores cobrados depende do reconhecimento de nulidade de alguma cláusula contratual. No caso em tela, vê-se que a parte autora apenas aponta suposta abusividade da cláusula penal e a verificação deste fato não depende de nenhum conhecimento técnico. Ademais, é impossível à prova técnica indicar exatidão ou inexatidão de qualquer cálculo sem que antes se verifique se de fato a cláusula é abusiva e se este fato geraria eventual nulidade do título, o que será analisado no mérito dos presentes embargos, motivos pelos quais se vê que a prova deve ser indeferida. (...).” Portanto, concluo, igualmente, que não há erro material a ser reconhecido. Ademais, ainda que se diga que não houve pedido de produção da prova pericial, os demais pleitos da recorrente se referem à produção probatória, decisão que, friso, não é agravável, pois é possível que faça tais questionamentos em sede de apelação, caso o provimento jurisdicional de primeira instância lhe seja desfavorável. Portanto, a decisão recorrida está adequada à espécie e não contém vícios que ensejem a sua modificação. Na verdade, o que se verifica é que a parte recorrente não se conforma com o resultado do que foi decidido. Logo, não é caso de repetir o entendimento anteriormente lançado, uma vez que os fundamentos lançados são suficientes à espécie e, por isso, não comportam qualquer correção. Assim, não há omissão, nem contradição, nem erro material, tampouco qualquer outro vício a ser reconhecido. Concluo que não há motivo para acolher a irresignação da parte embargante qualquer que seja o argumento utilizado, pois adequada a decisão ora impugnada, ainda mais se o que se verifica é que a parte embargante não concorda com a posição adotada por meio da decisão recorrida, o que, conforme sabido, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração que possui cabimento restrito. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador